Tribunal: TJES
Processo: 0000538-02.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-02.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO GABRIEL BRANDES CORREA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 150, §1º, do Código Penal (violação de domicílio qualificada), art. 244-B do ECRIAD (corrupção de menores) e art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de drogas para consumo). A defesa postulou (i) a absolvição por insuficiência de provas, (ii) a desclassificação da violação de domicílio para sua forma simples, (iii) a reforma da dosimetria da pena e (iv) a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, bem como a fixação de verba adicional pelo trabalho em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da forma qualificada do crime de violação de domicílio; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade; e (iv) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes praticados na clandestinidade, como a violação de domicílio, desde que harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no caso em análise.

4. A prova oral colhida, em especial os depoimentos das vítimas, é firme e convergente ao demonstrar que os réus invadiram o domicílio durante o período noturno e, sem autorização, subiram ao terraço da residência para fazer uso de substância entorpecente, juntamente com um adolescente.

5. Está configurada a forma qualificada da violação de domicílio, tanto em razão do concurso de agentes quanto da prática do delito durante a noite, conforme reconhecido com base nos depoimentos judiciais.

6. A valoração negativa da culpabilidade no tocante ao crime de corrupção de menores não encontra amparo em elementos concretos dos autos, sendo inadmissível o uso de fundamentos ínsitos ao próprio tipo penal para justificar o aumento da pena-base.

7. A fixação dos honorários advocatícios à defensora dativa deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, aplicando-se, na ausência de tabela oficial, a tabela da OAB/ES com temperamento de proporcionalidade, sendo razoável a majoração da verba honorária para R$ 850,00 pela atuação em primeiro grau e igual valor pela atuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de violação de domicílio e corrupção de menores.

2. A forma qualificada da violação de domicílio configura-se pela prática do crime durante o período noturno e/ou por duas ou mais pessoas.

3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se basear em juízo inerente ao próprio tipo penal.

4. A majoração dos honorários advocatícios da defensora dativa deve observar os critérios do art. 85 do CPC, aplicando-se de forma subsidiária ao processo penal, podendo ser utilizado o parâmetro da tabela da OAB, temperado pelo princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 150, §1º; ECRIAD, art. 244-B; Lei nº 11.343/06, art. 28; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ACr 1505510-85.2023.8.26.0624, Rel. Des. Renato Genzani Filho, j. 22.07.2025; TJMS, ACr 0033568-28.2022.8.12.0001, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, DJMS 24.07.2025; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000538-02.2021.8.08.0016

APELANTES
: GABRIEL CRUZ DA SILVA
E
TÚLIO GABRIEL BRANDES CORREA

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GABRIEL CRUZ DA SILVA
e
TÚLIO GABRIEL BRANDES CORREA
em face da sentença de ID 11618548 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos delitos tipificados no art. 150, §1º do Código Penal, art. 244-B do ECRIAD e art. 28 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 6 meses de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, além da pena de advertência quanto aos efeitos das drogas.

Em suas razões de ID 12277487, os apelantes pugnam, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, com espeque no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal;
(ii)
subsidiariamente, o decote da qualificadora do crime de violação de domicílio, desclassificando a conduta para a forma simples do art. 150; e
(iii)
a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem a devida fundamentação.

Ademais, pleiteia a defesa pela majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância para um valor não inferior a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 12427254, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14958175, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram soltos –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, a peça acusatória (fls. 02/03 do ID 11618534) narra que:

“Extrai-se dos documentos em anexo que instrui a presente que no dia 28 de maio de 2021, por volta das 18h30min, na Av. Harvey de Vargas Grilo, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, nesta cidade e Comarca de Conceição de Castelo/ES, os denunciados em epígrafe invadiram a residência de Vinícius Vidigal da Silva, arrombando o portão e subindo as escadas a fim de atingir o terraço e lá fazerem uso de substância entorpecente.

Afora mais dos autos que policiais militares foram acionados e ao chegarem ao local foram informados pelo morador, Sr. Vinícius Vidigal da Silva, que este trancou o portão do terraço, todavia, meia hora depois ouviu o portão sendo arrombado por alguns indivíduos, que subiram no terraço sem sua permissão para fazer uso de drogas.

Desta forma, com autorização do morador, os militares dirigiram-se até o terraço e lá localizaram os dois denunciados em companhia do adolescente P.A.H.de O.

Dando continuidade a operação, os militares constataram que os infratores dispensaram uma caixa de cigarro e ao recolhê-la verificaram em seu interior 09 envelopes de substâncias semelhantes a cocaína, momento em que o 1° denunciado – Gabriel, relatou que comprou 15 envelopes de cocaína, junto com Pablo e Túlio, no município da Serra/ES e que a caminho para esta cidade, cada um fez o uso de 2 envelopes de cocaína, tudo conforme auto de apreensão de fls.31 e auto de constatação provisória de fls.32.

Posto isto, por entrar contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências e por, adquirir, transportar e trazer consigo drogas para consumo próprio, além de corromper menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal, os denunciados incorreram nas sanções penais domiciliadas no artigo 150, § 1° do CPB, artigo art. 28 da Lei 11.343/06 e art.244-B, caput, da Lei n° 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do CPB, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-os para responderem aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por suas condenações. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A defesa dos apelantes requer a absolvição, ao argumento de que o acervo probatório seria frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Sustenta que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, o que não seria suficiente para um juízo de certeza.

Entretanto, após uma análise exauriente dos elementos de convicção, entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo neste tocante.

A
materialidade
dos delitos está devidamente comprovada, dentre outros, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado nº 45077983, no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação de Substância Entorpecente, e no Laudo Definitivo de Exame de Substância, que atestou a natureza entorpecente do material. Aliás, conforme bem pontuado em sentença, “
sendo oportuno esclarecer que, a rigor, parte das infrações penais aqui apuradas possuem natureza transeuntes, de maneira que sua comprovação por prova material se mostra dispensável
”.

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa.

No caso em comento, as vítimas, Vinícius Vidigal da Silva e sua companheira, Emilli Nicolli da Silva Guarnier, prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, narrando com precisão a dinâmica dos fatos.

A vítima Vinícius Vidigal da Silva, em seu depoimento judicial (fl. 192), relatou que, ao chegar do trabalho, trancou o portão de sua residência, e que, embora danificado, estava fechado.

Posteriormente, ele e sua esposa ouviram um barulho no portão e, ao verificarem, depararam-se com os réus, e, após uma breve interação em que os acusados perguntaram por outras pessoas e desceram, a vítima ouviu conversas no terraço de sua casa.

Relata que, por estar temeroso, acionou a polícia, que, ao chegar, encontrou os apelantes e um adolescente no local, fazendo uso de entorpecentes. Confirmou que para ter acesso ao terraço, era necessário adentrar pelo portão da casa.

Por sua vez, a companheira, Emilli, corroborou integralmente a versão (fl. 192), tendo esclarecido que não autorizou a entrada dos réus e detalhou a condição do portão, que estava com um pedaço de ferro e um cadeado o segurando, sendo necessário remover o ferro para abrir.

Narrou que, no momento em que foi chamar seu marido para fechar o portão, os réus aproveitaram para subir ao terraço. Sentiram um cheiro forte e, com a chegada da polícia, foram encontrados “
potinhos brancos
” com os indivíduos, na companhia de um adolescente.

Como se vê, a prova oral é uníssona e segura em apontar que os apelantes, juntamente com um adolescente, invadiram o domicílio das vítimas, durante o período noturno, onde foram flagrados na posse de drogas para consumo. A alegação defensiva de que não há prova cabal de que adentraram sem consentimento cai por terra diante dos depoimentos claros e categóricos dos moradores, que afirmaram não conhecer os réus e não ter permitido sua entrada.

Nos crimes praticados na clandestinidade, como a violação de domicílio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso vertente. Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E PERSEGUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, confirma a invasão do domicílio, sendo suficiente para a condenação.
4. A dosimetria foi ajustada, considerando-se o ajuste das frações de aumento conforme os parâmetros adotados por essa C. Câmara Criminal, e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, f, do Código Penal em relação ao crime de perseguição. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento à apelação para reduzir as penas, mantendo a condenação por violação de domicílio e perseguição. (...)

(TJSP; ACr 1505510-85.2023.8.26.0624; Tatuí; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 22/07/2025) – destaquei.

_________________________________________

APELAÇÃO. PENAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.
Demonstrada a autoria acerca do crime de violação de domicílio deve ser mantida a condenação, mormente diante da especial relevância da palavra da vítima em casos desse jaez.
É de se manter a indenização arbitrada em favor da vítima de violência doméstica, por se tratar de decorrência da sentença condenatória, pois é certo inevitáveis prejuízos de ordem psíquica e moral à mulher. Apelação defensiva a que se nega provimento com base no acervo probatório e correta aplicação da Lei Penal.

(TJMS; ACr 0033568-28.2022.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJMS 24/07/2025; Pág. 123) –
destaquei.

Em contrapartida, a defesa não logrou êxito em produzir qualquer contraprova capaz de infirmar a robusta prova acusatória.

Portanto, não há que se falar em fragilidade probatória, sendo o conjunto probatório coeso, robusto e suficiente para a condenação, afastando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa requer o decote da qualificadora prevista no §1º do artigo 150 do Código Penal, argumentando, em síntese, que não ficou comprovada a ocorrência do delito durante o repouso noturno.

O tipo penal qualificado da violação de domicílio assim dispõe:

Art. 150 –
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: (...)

§ 1º – Se o crime é cometido
durante a noite
, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma,
ou por duas ou mais pessoas
:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

No caso em tela, a prova oral é cristalina ao demonstrar que a invasão foi perpetrada pelos dois apelantes durante a noite. A vítima Vinícius, em Juízo, declarou que o episódio ocorreu “
por volta de seis e pouco, sete, por aí
”.

Em uma cidade do interior, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, este horário já é considerado período noturno, caracterizado pela diminuição da vigilância e maior vulnerabilidade do lar.

Além disso, restou cabalmente comprovado o concurso de agentes, o que, por si só, já configuraria a hipótese prevista no tipo penal em questão.

Fica, portanto, manifestamente caracterizada a forma qualificada do delito de violação de domicílio, seja pelo concurso de agentes, seja por ter sido praticado durante a noite, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença neste ponto.

Ademais, a defesa insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em fundamentação genérica.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, para ambos os réus, em relação ao crime de corrupção de menores, pelos seguintes fundamentos:

“
3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DE GABRIEL CRUZ DA SILVA.

3.1.1. Do Crime de Invasão de Domicílio.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
normal ao delito em espeque. O requerido não é possuidor de
maus antecedentes
. Não há elemen­tos fidedig­nos acerca de sua
conduta social
e
persona­lidade
, pelo que dei­xo de aquilatar es­ses da­dos, face à ausência de provas nos autos. No to­cante ao
motivo do crime
, às suas
cir­cunstâncias
ou, qui­çá, às suas
consequências
, enten­do que essas não ultrapassaram o pró­prio juízo de adequa­ção típi­ca, não incidindo em seu des­favor. O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em 6 meses de detenção, pena que se faz definitiva para a infração em destaque, face à inexistência de outras a incidir nas demais fases.

3.1.2 – Do Crime de Corrupção de Menores.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, à medida que não ocasião afigurava como garante, mas, não obstante, acabou apresentando ao adolescente o lado corrompido do espúrio mundo das drogas.

O requerido não é possuidor de
maus antecedentes
. Não há elemen­tos fidedig­nos acerca de sua
conduta social
e
persona­lidade
, pelo que dei­xo de aquilatar es­ses da­dos, face à ausência de provas nos autos. No to­cante ao
motivo do crime
, às suas
cir­cunstâncias
ou, qui­çá, às suas
consequências
, enten­do que essas não ultrapassaram o pró­prio juízo de adequa­ção típi­ca, não incidindo em seu des­favor. O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, pena que se faz definitiva para a infração em destaque, face à inexistência de outras a incidir nas demais fases.

(...)

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA DE TÚLIO GABRIEL BRANDES CORREA.

3.2.1. Do Crime de Invasão de Domicílio.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
normal ao delito em espeque. O requerido não é possuidor de
maus antecedentes
. Não há elemen­tos fidedig­nos acerca de sua
conduta social
e
persona­lidade
, pelo que deixo de aquilatar es­ses da­dos, face à ausência de provas nos autos. No to­cante ao
motivo do crime,
às suas
circunstâncias
ou, qui­çá, às suas
consequências
, enten­do que essas não ultrapassaram o pró­prio juízo de adequa­ção típi­ca, não incidindo em seu des­favor. O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em 6 meses de detenção, pena que se faz definitiva para a infração em destaque, face à inexistência de outras a incidir nas demais fases.

3.2.2 – Do Crime de Corrupção de Menores.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, à medida que não ocasião afigurava como dever de garante, mas, não obstante, acabou apresentando ao adolescente o lado corrompido do espúrio mundo das drogas.

O requerido não é possuidor de
maus antecedentes
. Não há elemen­tos fidedig­nos acerca de sua conduta social e persona­lidade, pelo que dei­xo de aquilatar es­ses da­dos, face à ausência de provas nos autos. No to­cante ao
motivo do crime
, às suas
cir­cunstâncias
ou, qui­çá, às suas
consequências
, enten­do que essas não ultrapassaram o pró­prio juízo de adequa­ção típi­ca, não incidindo em seu des­favor. O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, pena que se faz definitiva para a infração em destaque, face à inexistência de outras a incidir nas demais fases.

(...)

3.3. DO SOMATÓRIO DAS PENAS E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.

Assim, na forma do art. 69 do Código Penal, resta fixada uma sanção final de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 6 meses de detenção, além da pena de advertência quanto aos efeitos das drogas, para cada um dos réus, sendo adequado fazer incidir a literalidade do art. 33, caput e alínea c do Código Penal, para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da sanção imposta.”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
–

destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Por sua vez, o núcleo do tipo penal do art. 244-B do ECRIAD é, precisamente, “
c
orromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
”, isto é, a ação de “
apresentar ao adolescente o lado corrompido do mundo das drogas
” ao consumir substâncias ilícitas em sua companhia é a própria materialização da conduta de corromper ou, no mínimo, facilitar a corrupção descrita na norma. Aliás, sequer pode-se dizer que os apelantes estavam em posição de garante.

Sendo assim, acolho a tese defensiva neste particular para afastar a valoração negativa da
culpabilidade
no tocante ao crime de corrupção de menores.

Por conseguinte, inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
, pena esta que
torno definitiva
ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Mantém-se inalterada a pena para o crime previsto no art. 150, § 1º, do CP, fixada no mínimo legal de
6 (seis) meses de detenção
, e a advertência sobre os efeitos das drogas para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Aplicado o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, somam-se as penas. Assim, a sanção final para cada um dos réus
resta definitivamente fixada em 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção
, além da advertência sobre os efeitos das drogas.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, e mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução.

Por fim, a ilustre defensora dativa requer a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para, no mínimo, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Pleiteia, ainda, a fixação de nova verba honorária pela elaboração das razões recursais, também no valor mínimo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Friso que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021)

Na hipótese vertente, a advogada Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, fora nomeada para patrocinar os interesses dos apelantes em 2021 (ID 11618534, fl. 114), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Diante de tal contexto, insta registrar que a causídica apresentou resposta à acusação, alegações finais, bem como participou da audiência de instrução e julgamento, que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Noutro giro, entendo que o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) fixado em sentença não é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso. Assim, majoro para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios fixados em sentença.

Ademais, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor dos apelantes, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, nomeada para assumir a defesa dos apelantes em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
(I)
afastar a valoração negativa da culpabilidade referente ao crime do art. 244-B do ECRIAD,
(II)
fixar a pena definitiva de cada um dos apelantes em 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, e
(III)
majorar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em primeiro grau para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcialmente o recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.